Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-43.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000497-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (ADVOGADO), MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (IMPETRANTE), MARIA MADALENA DA SILVA PAES - CPF: 001.639.691-08 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Quantidade expressiva de entorpecentes. Garantia da ordem pública. Necessidade da custódia cautelar e inadequação de cautelares diversas. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente flagrada, em sua residência, guardando aproximadamente 2,69 kg de maconha, 883,71 g de cocaína, além de balanças de precisão e uma arma de fogo de uso restrito. A impetrante alega ausência de provas concretas do envolvimento da paciente com os crimes praticados pelo filho, falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se há ilegalidade na prisão preventiva da paciente, diante da alegação de ausência de provas concretas de sua participação no crime apurado, e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
(ii)
saber se o decreto preventivo apresenta fundamentação idônea, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos no imóvel da paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, tendo em vista que a quantidade significativa de drogas apreendidas e apetrechos comumente utilizados para o comércio (2,69 kg de maconha e 883,71g de cocaína e balanças de precisão) e a utilização da própria residência como ponto de armazenamento de entorpecentes indicam o risco concreto de reiteração delitiva.

4. A alegação de que a paciente não tinha participação no crime de tráfico de drogas exige dilação probatória e não pode ser analisada em sede de
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada do TJMT (Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT).

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

8.
As medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes, no caso concreto, dada as circunstâncias
do crime, o risco à ordem pública e de reiteração delitiva,
em consonância com o art. 282, §6º, do CPP e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A negativa de autoria não pode ser analisada em
habeas corpus
, pois demanda dilação probatória. 3. A primariedade e a residência fixa da paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando há elementos concretos indicando risco de reiteração delitiva.”

_________________

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
art. 33 e 35 da Lei 11.343/06; art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/03; art. 282, §6º, do CPP, Enunciados n. 25, 42 e 43, TCCR/MT.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U 1000427-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 28/02/2025;
TJMT
, N.U 1004060-16.2023.8.11.0000, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, DJe 13/04/2023;
TJMT
, N.U 1021385-72.2021.8.11.0000, Rel. Des.

Gilberto Giraldelli, DJe 25/02/2022;
STJ
, HC 477543/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARIA MADALENA DA SILVA PAES
, presa preventivamente desde 08/01/2025 e acusada, nos autos da ação penal n. 1000168-86.2025.8.11.0111, do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06).

A impetrante apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
, e diz que
Maria Madalena
foi presa em flagrante guardando, em sua casa,
2.686,92g de maconha e

883,71 g de cocaína,
2
balanças de precisão e
1
arma de fogo de uso restrito
.

A prisão foi convertida em
preventiva
para a
garantia da ordem pública
, no entanto, de acordo com a Defesa,
não há provas concretas que vinculem a paciente às atividades ilícitas praticadas, ressaltando que pertencia única e exclusivamente ao seu filho
João Gabriel
, que faleceu durante um confronto com a polícia.

Alega que
a paciente
possui predicados pessoais favoráveis

e que

seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Requer a concessão da ordem para que a paciente seja colocada em liberdade, com ou sem aplicação de cautelares diversas (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 265543758).

As informações judiciais foram apresentadas (Id. 266070810).

A d. PGJ
manifestou-se pela denegação da ordem
(Id. 269407765).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A paciente
Maria Madalena da Silva Paes
foi
presa em flagrante no dia 07/01/2025
, após operação da
Força Tática da PM e da Polícia Civil de Matupá-MT
, com base em informações da
Agência Regional de Inteligência
.

A investigação apontava que seu filho,
João Gabriel da Silva Brugnera
,
utilizava sua residência para
armazenamento e distribuição de drogas para uma facção criminosa
.

A casa já era
monitorada pela polícia
,
devido a movimentações suspeitas, e então, ao entrarem no local,
a equipe encontrou a paciente
tentando se desfazer das drogas guardadas.

Na sequência,

João Gabriel

fugiu para uma mata, mas, em confronto, foi alvejado pelos policiais e faleceu.

Indagada,
Maria Madalena
confirmou a existência de drogas no local, indicou onde as substâncias estavam escondidas, mas negou qualquer envolvimento ilícito
, afirmando que
os narcóticos pertenciam ao seu filho
.

Em buscas, o
s policiais apreenderam:
1)

2.686,92g de maconha (aprox..
2,69 kg);
2)

883,71 g de cocaína
;
3)

Duas balanças de precisão
;
4)

Uma arma de fogo de uso restrito
.

A prisão em flagrante de
Maria Madalena
foi
convertida em preventiva
com fulcro na
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, na
gravidade do crime
e na
insuficiência de medidas cautelares
.

E conforme já decidido liminarmente,
não há ilegalidade manifesta na segregação cautelar da paciente
.

A decisão atacada, a meu ver, aponta de maneira
suficiente e fundamentada
a necessidade da prisão preventiva, especialmente em razão
da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas na residência da paciente
(aproximadamente
883,71g de cocaína e 2.69kg de maconha
), bem como da apreensão de
balanças de precisão
indicando que, ali, era um ponto de distribuição de narcóticos.

A alegação de que a paciente
não tinha conhecimento das drogas encontradas em sua residência ou que não participava das atividades criminosas praticadas pelo filho

é matéria que exige dilação probatória

e deverá ser discutida nos autos da ação penal,
não sendo cabível a análise em sede de
Habeas Corpus
, que exige prova pré-constituída e indiscutível da ilegalidade da prisão
.

Nesse sentido, destaco:

“3. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ.
(...).” (TJMT - N.U 1000427-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

A
matéria, aliás, já foi sedimentada nesta Corte no
Enunciado n. 42
da TCCR/TJMT:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

De igual modo, ainda que a paciente alegue ser primária e possuir
residência fixa
, os autos demonstram que o imóvel era utilizado para guardar drogas e que seria um possível
ponto de venda.
Dessa forma, conceder-lhe a liberdade, a meu ver, significaria
permitir seu retorno ao ambiente onde exercia o tráfico
, criando um
risco concreto de reiteração delitiva.

Ainda que assim não fosse, sempre bom lembrar que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

Com efeito, entendo
que a
ordem púbica
deve ser acautelada diante não só da
quantidade de drogas apreendida
, mas também das
circunstâncias da prisão
, de forma que a prisão preventiva para
garantia da ordem pública deve ser mantida
, pois

medidas cautelares menos gravosas (e consequente retorno da paciente à residência) seriam
ineficazes para conter sua atividade ilícita.

Neste TJMT, aliás, a matéria encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

E
da Jurisprudência:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes encontrados na residência do paciente, onde supostamente funcionava uma ‘boca de fumo’, (...)” (TJMT - N.U 1004060-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

“(...) a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito dada a expressiva quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas. (TJMT - N.U 1021385-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

E est
ando escorada a prisão preventiva dos pacientes, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido, é o entendimento do
STJ
:

“
(...) havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. ” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Enfi
m, os fatos ainda são recentes, e há muito a ser apurado sob o crivo do contraditório.

Além disso, ao consultar os autos de origem (1000168-86.2025.8.11.0111), verifiquei que a denúncia foi oferecida em 31/01/2025 dando-a c
omo incurso no delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006,
e em 03/02/2025, a prisão foi mantida por seus próprios fundamentos, devido à ausência de fatos novos que justificassem a revisão do decreto preventivo.

Todas essas circunstâncias aliadas à necessidade de se resguardar a ordem pública da pequena cidade de Matupá/MT, não me permitem
atravessar o Judiciário de 1º grau e conceder a liberdade almejada não havendo, pois, se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão.

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025